Tribunal: TJPA
Processo: 0808749-78.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808749-78.2020.8.14.0301

APELANTE: DIOGO AUGUSTO MANFROI

APELADO: COURO DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808749-78.2020.8.14.0301

APELANTE: DIOGO AUGUSTO MANFROI

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL CONCHON FAVARO - TO5888-A

APELADO: COURO DO NORTE LTDA

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC19433-A, SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA13919-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DIOGO AUGUSTO MANFROI contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto. O embargante alegou contradição na fundamentação, sustentando a legitimidade para ajuizar ação monitória em razão do endosso realizado. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A argumentação apresentada pelo embargante busca rediscutir o mérito já apreciado no julgamento da apelação, finalidade que extrapola os limites do recurso manejado.

Não há contradição no acórdão recorrido, que apreciou de forma fundamentada a questão relativa à legitimidade, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A inexistência de contradição, omissão ou obscuridade inviabiliza o acolhimento de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por DIOGO AUGUSTO MANFROI contra Acórdão de ID 28637891, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

A parte embargante alega, em suas razões recursais (ID 28880323), contradição no tocante à fundamentação da decisão. Alega a legitimidade para ingressar com a ação monitória em razão do endosso realizado.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 29682691.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025